Tribunal: STF
Processo: ARE 1268917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E LXXVIII, 8º, III, 100, § 2º E § 12, E 103-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 20. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RE 870.947-ED. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alínea a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5º, LXX, b, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. 
    I - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que ‘a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006’. 
    II - Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, ‘a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.’ 
    III – A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos ‘membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus. 
    IV - Em razão do disposto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), se impõe uma interpretação sistemática do referido art. 2º-A da Lei 9.494/1997, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. 
    V - Tendo em vista o efeito preclusivo da coisa julgada, considerando-se, neste aspecto, a dicção dos artigos 508 e 535, VI, do Novo CPC, revela-se incabível a alegação, em sede de impugnação à execução, de matéria de defesa passível de ser arguida no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais do STJ. 
    VI - O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 870.947 e, após conclusão do julgamento do feito, firmou a seguinte tese: ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ 
    VII - A atualização monetária dos precatórios, bem como das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, há de ser realizada com base na variação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), índice considerado pelo STF como mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda. 
    VIII - Agravo de Instrumento não provido.” (Doc. 34, p. 24-25) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 35, p. 3-11). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b, e LXXVIII, 8º, III, 100, § 2º e § 12, e 103-A, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 20. Alega, em síntese, que seria aplicável, ao presente caso, a tese firmada no Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 35, p. 23-37). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36, p. 26-36 e Doc. 37, p. 1-26).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 37, p. 36-37 e Doc. 38, p. 1-3).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, caput e LXXVIII, 8º, III, 100, § 2º e § 12, e 103-A da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Ressalte-se, ainda, que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Ministro Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a matéria versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação.
    Destaque-se, também, que para divergir das razões do acórdão ora recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (artigo 2º-A da Lei 9.494/1997), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição da República. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 20, constata-se que, in casu, o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia, in litteris:
    “Outro ponto a ser enfrentado reside na alegada inexigibilidade do título executivo judicial, aduzindo o Agravante que o E. STF editou a Súmula Vinculante 20, a qual fixou como termo final para pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos. Prosseguindo em seu arrazoado, argumentou que a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, em razão do advento do (I) Decreto nº 6.312/2007 e da (II) Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no pelo STF. 
    Oportuno salientar, diante destas asserções, que o que almeja o Agravante é trazer à baila um novo argumento jurídico com o escopo de alcançar, por via transversa, a reforma do julgado constituído nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6. Contudo, tal pretensão esbarra no efeito preclusivo da coisa julgada e, especificamente, na vedação normativa contida no art. 508 do Novo CPC, que, enunciando o princípio do dedutível e do deduzido, anteriormente estampado no art. 474 do CPC de 1973, consigna que ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. 
    No caso, é incontroverso que as alegações deduzidas, focadas no intuito de revelar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito judicialmente assegurado aos associados da DAPIBGE, não caracterizam aquilo que denominamos como fato novo, ou seja, circunstância superveniente à propositura da ação coletiva, o que, em tese, de modo excepcional, poderia revelar um contexto fático-jurídico apto a autorizar a apreciação, neste quadrante processual, mas sob perspectiva diversa, da questão da paridade entre ativos e inativos para fins de percepção da GDIBGE. Os atos normativos referenciados pela Agravante - Decreto nº 6.312/2007 e Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE -, importante registrar, já vigiam em nosso ordenamento jurídico antes mesmo do ajuizamento da ação mandamental tombada sob o nº 2009.51.01.0022546, e, portanto, deveriam ter sido submetidas ao crivo do Poder Judiciário naquela oportunidade, no bojo da referida lide, por se tratar de questão atinente ao meritum causae. Como tal fato não ocorreu, operada está a preclusão da matéria. Vejamos, inclusive, o que preconiza o art. 535, VI, do NCPC: 
    (...)” (Doc. 34, p. 21, grifei)
    A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que os limites objetivos da coisa julgada, quando objeto de verificação em cada caso concreto, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, in verbis:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    No que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, no que diz respeito ao pleito referente à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pelo artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, verifica-se que a matéria foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 810, RE 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ex positis, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, especificamente no que concerne aos juros moratórios e à correção monetária. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente